Tribunal: TJDFT
Processo: 0728255-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MÉRITO. COBRANÇAS INDEVIDAS REALIZADAS PELA CAESB. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DANOS MATERIAIS MINORADOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS A SEREM SUPORTADOS INTEGRALMENTE PELA RÉ.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EAREsp 1.663.952/RJ, firmou a compreensão de que, nas hipóteses de dupla intimação do advogado da decisão judicial, a comunicação realizada no portal eletrônico prevalece sobre a publicação no Diário Oficial Eletrônico, o que torna tempestiva a peça recursal protocolada pela ré. Preliminar rejeitada.
2. É da Vara Cível a competência para processamento das causas em que seja parte sociedade de economia mista distrital, como é o caso da CAESB, nos termos da alteração promovida Lei n° 13.850/2019 no art. 26 da Lei n° 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), que excluiu o processamento dessas causas da competência das Varas de Fazenda Pública. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. Conforme entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) é cabível quando estiver configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, como é o caso dos autos, em que a concessionária de serviço público, mesmo após ser notificada pelo consumidor, insistiu na cobrança indevida de valores já quitados.
4. A jurisprudência pátria exige, para o deferimento da indenização por danos materiais, a inequívoca comprovação dos prejuízos suportados pela vítima, em razão de conduta comissiva ou omissiva do ofensor, não sendo possível a reparação de danos meramente hipotéticos ou presumidos e, por isso, o ressarcimento determinado na sentença deve ser limitado ao prejuízo efetivamente comprovado nos autos.
5. As sucessivas e reiteradas cobranças indevidas, aliada à postura negligente e inconsequente da ré e às informações inverídicas repassadas ao autor em relação ao funcionamento da rede de esgoto residencial, geram a responsabilidade civil da concessionária em reparar os danos morais causados em virtude da violação aos direitos da personalidade do consumidor.
6. Tomando por base os critérios utilizados para a quantificação dos danos morais, principalmente a extensão do dano causado, revela-se adequado e proporcional o arbitramento de indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do consumidor.
7. O autor logrou êxito em parte substancial dos requerimentos formulados na petição inicial e, portanto, decaiu em parte mínima do pedido, de forma que os ônus da sucumbência devem ser suportados integralmente pela ré, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
8. Apelação cível da ré parcialmente provida e apelação adesiva do autor provida.